Tribunal: TJES
Processo: 5014169-41.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014169-41.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: SAMARA COMIN ALMEIDA GONCALVES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014169-41.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
DAMASIO EDUCACIONAL SA

RECORRIDO:
SAMARA COMIN ALMEIDA GONÇALVES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PÓS-GRADUAÇÃO. MATÉRIAS PENDENTES. REQUERENTE COMPROVOU TER ADERIDO AO PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DAS MATÉRIAS. REQUERIDA NÃO COMPROVOU PENDÊNCIA DA REQUERENTE. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. DANO MORAL PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO IMPROCEDNETE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA PARICIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação ajuizada por uma aluna contra uma instituição de ensino superior, objetivando a correção de falhas na prestação de serviços educacionais referentes a um curso de pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário. A autora relatou inconsistências em seu histórico acadêmico, incluindo supostas reprovações indevidas em disciplinas já cursadas e aprovadas, a inserção de matéria estranha à grade curricular do curso e, especialmente, a emissão de um certificado de curso de extensão de 240 horas, divergente do curso de pós-graduação lato sensu de 380 horas que foi efetivamente contratado. Diante dos problemas e da falta de solução administrativa, ajuizou a demanda buscando a retificação de seu histórico e a emissão do certificado correto de pós-graduação, a restituição em dobro de valores indevidamente pagos e indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A caracterização de falha na prestação do serviço educacional quando a instituição de ensino não comprova a regularidade de lançamentos acadêmicos e emite certificado de curso de extensão em vez de pós-graduação lato sensu contratada.

2.

A possibilidade de restituição de valores pagos por disciplina em que a aluna teve o reconhecimento judicial de sua aprovação, considerando o usufruto do serviço.

3.

A configuração e a quantificação dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço educacional, especificamente quanto à certificação incorreta e às inconsistências acadêmicas, que compeliram a consumidora a buscar a via judicial para a resolução dos problemas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia foi analisada sob a ótica das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada a natureza da relação entre as partes como de consumo, com a aplicação da inversão do ônus da prova em favor da consumidora (Art. 6º, VIII, do CDC), que foi mantida por ser regra de instrução. A instituição de ensino não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou documentação hábil a justificar as reprovações impugnadas, a inclusão de disciplina não prevista na grade de pós-graduação, e a emissão de certificado de curso de extensão em vez do certificado de pós-graduação lato sensu contratado, o que viola o Art. 2º da Resolução CNE/CES nº 01/2018, que exige carga horária mínima de 360 horas para cursos de pós-graduação. Constatou-se, portanto, a falha na prestação do serviço, nos termos do Art. 14 do CDC.

Em relação aos danos materiais, o pedido de restituição em dobro dos valores pagos pela disciplina PAJP – Benefício e Custeio foi julgado improcedente, uma vez que a aluna usufruiu do serviço e teve sua aprovação reconhecida judicialmente. A restituição, neste caso, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo Art. 884 do Código Civil. Quanto aos danos morais, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi mantido, por se considerar que a falha na prestação do serviço, especialmente a emissão de certificado de qualificação inferior e a necessidade de ajuizamento de ação judicial para corrigir as irregularidades, transcende o mero aborrecimento e atinge a dignidade da consumidora, estando o quantum em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado
PARCIALMENTE PROVIDO
.
Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviços educacionais por instituição de ensino superior, caracterizada por inconsistências no histórico acadêmico e emissão de certificado de curso de extensão em substituição a pós-graduação lato sensu contratada, implica na obrigação de retificação do histórico e expedição do certificado correto, além de ensejar indenização por danos morais.

2.

É indevida a restituição de valores pagos por disciplina quando a aluna usufruiu do serviço e obteve o reconhecimento judicial de sua aprovação, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

ACÓRDÃO

Decisão:
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor –
3ª turma recursal – gabinete 2.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por SAMARA COMIN ALMEIDA GONÇALVES em face do DAMASIO EDUCACIONAL SA.

Narra a autora que matriculou no curso de pós graduação em Direito e Processo previdenciário, ofertado pela ré, com carga horaria de 380 horas, narra que realizou o pagamento do curso o valor de R$ 4.558,32. Durante a realização do curso restou a pendente a aprovação de duas materiais, sendo elas, PAJP – Beneficio e custeio, e RGPS – Custeio Previdenciário.

Com o objetivo de integralizar, a requerente matriculou na turma 24 – 11146, do curso de PAJP-BENEFICIO E CUSTEIO pelo valor de R$ 559,30. Com relação a disciplina de RGPS – Custeio Previdenciário, a autora aguardou por meses, até a aberturada da turma em 09 de abril de 2025, conseguindo efetivar a contratação sob nº150393 pelo valor de R$ 519,35.

Narrou ainda que a ré teria informado autora da reprovação na matéria RGPS – Custeio Previdenciário em abril de 2024, quando na verdade a autora comprova ter cursado o modulo em 09/04/2025, sendo impossível ter a requerente cursado o modulo em data anterior.

Ademais, relatou que a matricula foi efetivada, tendo a autora realizado a avaliação sendo reprovada, ocorre que o sistema acadêmico passou a exibir nota 100 e bloqueou o acesso, posteriormente a autora alega que foi lançada uma terceira disciplina, contribuições previdenciárias no RGPS, o qual teria sido a requerente reprovada, ocorre que tal disciplina não integra a grade de pós graduação.

Por fim, a situação se agravou quando a autora recebeu seu certificado emitido pela IBMEC SÃO PAULO, instituição vinculada a ré, com como se teria cursado a requerida curso de extensão de 240 horas, e não como pós-gradução, o qual pela resolução CNE/CES 01/2016, exige carga horaria de 360 horas.

Neste sentido, a autora solicitou a restituição em dobro dos valores gastos no curso PAJP – Beneficio e custeio, tendo em vista que foi aprovada e não teve reconhecido no histórico acadêmico, solicitou a rescisão do contrato com restituição dos valores pagos, bem como a obrigação da requerida emitir o certificado correto sendo ós-graduação lato sensu em Direito e Processo Previdenciário, com carga horária de 380 horas, e não certificado de extensão. Requereu ainda a condenação da requerida em danos morais.

Narra autora ter procurado soluções administrativas, sem êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a
)

CONFIRMAR
os efeitos da tutela concedida no
ID 82045480
, tornando-a definitiva;

b)
CONDENAR
a parte Requerida
a retificar o histórico acadêmico da Autora, excluindo a disciplina inexistente, registrando a aprovação na disciplina PAJP - Benefício e Custeio e corrigindo as inconsistências da disciplina RGPS - Custeio Previdenciário
;

c)
CONDENAR
a parte Demandada a
emitir certificado de pós-graduação lato sensu em Direito e Processo Previdenciário com carga horária de 380 horas
, mantendo a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, conforme já deferido na tutela de urgência;

d)

CONDENAR
a parte Ré a
restituir à parte Autora a quantia, já em dobro, de R$ 1.118,60 (mil, cento e dezoito reais e sessenta centavos), a título de danos matérias
, devendo ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo prejuízo e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária
;

e)
CONDENAR

a parte Ré
a pagar à parte Autora o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):

a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que inexistiu falha na prestação do serviço, alegou ainda que não teria ocorrido a falha na prestação do serviço ante o fato de que a conduta da requerida estaria embasada no exercício regular de direito, não comprovando a requerente ter sofrido danos. Quanto ao dano moral, narrou a requerida que o mesmo não teria ocorrido, solicitando subsidiariamente a redução de seu quantum para R$ 1.000,00.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, inclusive com o devido recolhimento do preparo recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, os preceitos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), enquadrando-se a autora e a ré, respectivamente, nos conceitos de consumidora e fornecedora de serviços (arts. 2º e 3º do CDC). Corretamente aplicada pelo juízo de origem a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), por se tratar de regra de instrução já consolidada antes da fase decisória.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a instituição de ensino recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC). A ré limitou-se a anexar telas sistêmicas internas que não elidem as robustas provas trazidas pela autora de que o sistema acadêmico apresentava grave descontrole.

Ficou comprovado que a disciplina
"Contribuições Previdenciárias no RGPS"
não fazia parte da matriz curricular original do curso contratado, tratando-se de evidente erro sistêmico a sua exigência para a conclusão do curso. Da mesma forma, as inconsistências nas disciplinas
"RGPS – Custeio Previdenciário"
e
"PAJP – Benefício e Custeio"
restaram evidenciadas pelos diversos contatos e chamados administrativos sem solução.

Agrava-se a situação o fato de a ré ter emitido à aluna um certificado de "Extensão" com carga horária de 240h, quando o contrato firmado e o cumprimento da Resolução CNE/CES nº 01/2018 exigem para a Especialização (
Lato Sensu
) a carga horária mínima de 360h (sendo 380h o contratado). Evidente, portanto, a
falha na prestação do serviço
, devendo ser mantida a obrigação de fazer consistente na retificação do histórico e emissão do diploma correto.

No entanto, divirjo parcialmente da sentença recorrida no tocante aos danos materiais (restituição em dobro).
A autora pleiteou e obteve em primeiro grau a restituição em dobro do valor de R$ 559,30 referente ao módulo de recuperação pago para sanar a pendência acadêmica.
Contudo, em que pesem as falhas da instituição, a autora aderiu ao módulo de recuperação, cursou-o e o utilizou como meio para assegurar a carga horária e as notas necessárias à obtenção do título que ora lhe é judicialmente garantido.
Assim, como a autora efetivamente usufruiu da prestação do serviço educacional daquele módulo específico (aulas, avaliações, suporte) para regularizar seu histórico de forma definitiva, a determinação de restituição integral (e em dobro) desses valores configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC). Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto específico, para afastar a condenação por danos materiais.

Quanto aos danos morais, a sentença deve ser mantida incólume.
A conduta da instituição de ensino não se limitou a um mero aborrecimento cotidiano ou falha administrativa pontual. A consumidora cumpriu suas obrigações financeiras e acadêmicas, mas viu-se privada de obter seu legítimo título de Especialista por meses devido à desorganização da ré. Receber um certificado de extensão de 240h, após investir tempo e dinheiro em uma Pós-Graduação de 380h, gera inconteste frustração, angústia e prejuízo na esfera profissional do indivíduo.

O valor fixado na origem, no importe de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, atende plenamente aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo condizente com a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida, encontrando-se em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e com a jurisprudência desta Turma para casos análogos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
afastar a condenação à restituição dos danos materiais (repetição do indébito)
, julgando tal pedido improcedente.

Deixo de condenar as partes no ônus da sucumbência tendo em vista o resultado do recurso.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)